Tribunal: TJPA
Processo: 0817636-03.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817636-03.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: DAIANY CRISTINA MOREIRA SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão do d. Juízo da 6ª Vara Criminal da comarca de Belém/PA, que rejeitou a denúncia oferecida contra a investigada sob o fundamento de ausência de justa causa para a ação penal, declarando a nulidade das provas obtidas. O recorrente sustenta a legalidade da abordagem policial e da busca pessoal realizada na investigada, requerendo o recebimento da denúncia. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada na investigada decorreu de fundada suspeita e, por conseguinte, se a prova obtida pode ser considerada lícita para embasar a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 244, do CPP, a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

4. No caso, a abordagem foi motivada por denúncia anônima e pela tentativa de fuga da investigada ao avistar a guarnição policial. A jurisprudência do c. STJ reconhece que a fuga em circunstâncias suspeitas pode justificar a realização da busca pessoal.

5. O boletim de ocorrência corrobora a versão dos policiais, indicando que a investigada foi encontrada na posse de 68 embalagens de substância análoga à cocaína.

6. Restando demonstrada a fundada suspeita que autorizou a busca, afasta-se a alegação de ilicitude da prova, sendo viável o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito provido para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Habeas Corpus 877943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da comarca de Belém/PA, que declarou a nulidade das provas e rejeitou a denúncia apresentada contra a acusada DAIANY CRISTINA MOREIRA SANTOS, nos termos do disposto no art. 395, III, do CPP.

Aduz o recorrente que a abordagem policial foi realizada legalmente, em conformidade com o § 2º do art. 240, do CPP, pois, diante de fundada suspeita, os policiais têm o dever de agir com a finalidade de evitar que um mal maior aconteça. Afirma que a atitude suspeita apresentada pelo acusado foi suficiente para ensejar a abordagem policial. Informa que a materialidade está consubstanciada no auto de apreensão e apresentação de id-124433869, bem como no laudo toxicológico provisório, id-124433869. Requer a reforma da decisão com o recebimento da exordial acusatória, porquanto amparada em suficiente, justo e, sobretudo, lícito lastro comprobatório de materialidade e indiciário de autoria.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, id-23039884.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da leitura atenta dos autos constata-se que a busca pessoal realizada na investigada/recorrida enseja a propositura da ação penal, pois atendidos os pressupostos para sua realização.

Assim dispõe o art. 244, do CPP,
in verbis
:

“
Art
.
244
. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
”

Conforme previsto no mencionado dispositivo, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

In casu
, a abordagem policial decorreu de denúncia anônima, disque denúncia, relatando que uma mulher identificada por DAYANA, vulgo “seca”, comercializava substância entorpecente em frente à sua residência, localizada à Passagem Ezeriel, bairro do Guamá. Ao se dirigirem ao local, constataram o fato e a denunciada tentou empreender fuga, sendo capturada pelos policiais militares.

Verifica-se que no boletim de ocorrência, id-23039829, o policial militar SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO afirmou que:
“
estava em rondas na VTR 3716, juntamente com CB Nadson e o CB Wanderley, quando receberam a informação de um disque denúncia (Dossiê nº 394538) de que a nacional Daiany, vulgo "seca" estaria comercializando drogas em frente a uma residência situada na passagem Ezeriel. Que de posse dessa informação se dirigiram até o local e visualizaram a referida nacional que tentou empreender fuga ao ver a polícia, tendo a guarnição logrado êxito em capturar a mesma, a qual estava na posse de um saco plástico contendo 68 embalagens de uma substância similar a cocaína.
”

A justificativa dada pelos agentes foi a de que a investigada tentou empreender fuga ao avistar a guarnição. Assim, entendo que restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, devendo ser afastada a declaração de nulidade da abordagem realizada pelos policiais, diante dos elementos concretos capazes de validar a busca pessoal.

Assim, a ação dos policiais se mostra válida diante da fundada suspeita – motivada pela fuga – de que a acusada estiva na posse de algo ilegal. O c. STJ em recentes julgados entende que “
o ato de fugir correndo indica bem mais do que gestos sutis como desviar o olhar ou mudar a direção ou o passo ao caminhar – estes, sim, insuficientes para justificar uma suspeição e autorizar a busca pessoal
.”

Destaca-se ainda da jurisprudência:

“(...) 16. Assim, à luz de todas essas ponderações,
conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. 17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP
. 18. Ordem denegada.” (HABEAS CORPUS Nº 877943 - MS (2023/0456127-9) - RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ - JULGADO: 18/04/2024). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da exordial acusatória, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 15/04/2025